Tribunal: TJMT
Processo: 1016515-81.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016515-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Busca e Apreensão de Menores, Guarda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), JESSICA RAIANY ALVES RIBEIRO - CPF: 054.692.571-50 (AGRAVANTE), TASSIUS HENRIQUE MATSUI - CPF: 030.947.841-35 (AGRAVADO), KASSIO SCHUCH MONTAGNER - CPF: 025.371.811-23 (ADVOGADO), H. R. M. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JESSE MORAES DOS SANTOS - CPF: 058.146.981-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA – DECISÃO QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DA CRIANÇA AO GENITOR

– INSURGÊNCIA DA GENITORA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – INDÍCIOS DE QUE O PAI ESTAVA DELEGANDO SUAS FUNÇÕES DE PAI - MANUTENÇÃO DA CRIANÇA COM A GENITORA ATÉ O MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – POSSIBILIDADE - PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, o Agravado não comprovou os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência na ação principal, fato que justifica a revogação da decisão que determinou que a Agravante devolva a criança ao pai.

Se a criança já está adaptada ao ambiente, as circunstâncias do caso concreto permite a manutenção do status atual até que sobrevenham maiores elementos e, com maior segurança, possa concluir com qual dos genitores estará resguardado o melhor interesse da criança.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1016515-81.2021.8.11.0000

rso de Agravo de Instrumento interposto por
JÉSSICA RAIANY RIBEIRO,
por si e representando a infante
H.R.M.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da
Ação de Prestação de tutela Cautelar Antecedente Inaudita Altera Pars de Busca e Apreensão c/c Modificação de Guarda c/c Fixação de Alimentos n.°
1002852-35.2021.8.11.0010, movida em face de
TASSIUS HENRIQUE MATSUI
, deferiu o pedido contraposto formulado pelo Agravado e determinou que a Agravante devolva a filha
H.R.M.
ao genitor/Agravado, sob pena de busca e apreensão.

Inconformada, a Agravante afirma que o exercício da guarda é controversa e, por este motivo, almeja a revogação da decisão, uma vez que a menor H. R. M. nunca esteve, de fato, aos cuidados paternos, pois ele delegava a função à avó paterna e bisavó materna.

Assegura que oferece apoio familiar necessário para criar o ambiente de acolhimento para o melhor desenvolvimento saudável da criança.

Defende que é imperiosa a revogação da decisão objurgada a fim de impedir a retirada da menor do lar da Agravante. Informa, ainda, que a criança já se encontra matriculada em rede regular de ensino e, também, desenvolve atividades extracurriculares que colaboram para o seu desenvolvimento.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso e a revogação da decisão que determinou a devolução da criança ao Agravado até o julgamento do mérito da ação principal.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (ID. 101917458).

Contrarrazões anexadas no ID. 105193976.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não conhecimento do recurso, ante a perda do objeto recursal (ID. 119242976). Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a Agravante Jessica Raiany Ribeiro ajuizou
Ação de Prestação de tutela Cautelar Antecedente Inaudita Altera Pars de Busca e Apreensão c/c Modificação de Guarda c/c Fixação de Alimentos
em desfavor do Agravado Tassius Henrique Matsui.

A Agravante esclarece que, em 2018, fora homologado acordo entre ela e o Agravado e ficou pactuado que a guarda da menor seria compartilhada, com residência fixa junto ao Agravado e com direito a livres visitas. Contudo, o genitor opôs resistência ao contato entre ela e a filha, o que motivou o ajuizamento da Ação Principal.

A Agravante aditou a inicial e apresentou pedido de modificação de guarda. Na ocasião informou que a filha estava sob
sua guarda unilateral desde 24/08/2021
, quando buscou a menor na escola na cidade de Jaciara/MT (residência do genitor) e a levou para Rondonópolis/MT (residência da genitora) e matriculou a criança na escola e no balé.

O Agravado, por sua vez, formulou pedido contraposto e requereu que a Agravante devolvesse a criança. O Juiz singular deferiu o pedido e determinou a devolução ao Agravado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de busca e apreensão.

Feita essa breve contextualização dos fatos, passo ao exame do Instrumental, o qual se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Esclareço que, inobstante o parecer da douta Procuradoria de Justiça ser no sentido de perda do objeto recursal, por ocasião do pacto celebrado entre os genitores, verifica-se que o Agravante anunciou que a proposta do acordo não foi aceita pela Agravada e, ainda, pediu o desprovimento do recurso (ID. 122522458).

Da análise dos autos, verifica-se que a guarda da criança tem sido exercida pela Agravante desde 24/08/2021, conforme declarado por ela na Ação principal. Consta, também, que está matriculada em rede regular de ensino na cidade de Rondonópolis, local onde reside com a Agravante.

Não se desconhece a existência de acordo anterior no qual foi pactuada a guarda compartilhada e residência principal com o Agravado. Contudo, os elementos contidos nos autos revelam que o genitor estava delegando essas funções à avó paterna e à bisavó materna.

Com efeito, nota-se do Estudo Psicossocial (ID. 64298147 – ação principal), que o Agravado
“delegou os cuidados da criança à avó paterna e à bisavó materna, a genitora quer exercer a maternagem”
e que
“
a criança encontra residindo em Rondonópolis com a genitora”
.

Diante desses fatos, não vislumbro argumento plausível que autorize a transferência da criança ao genitor/Recorrido que reside em Jaciara/MT até melhor esclarecimento e instrução do feito, mormente porque a criança já está adaptada ao ambiente com a genitora e está sob seus cuidados desde 24/08/2021.

Essas circunstâncias afastam a probabilidade do direito alegado pelo Agravado na ação principal e justifica a revogação da decisão objurgada.

Ademais, não há elemento de prova que indique que a genitora está sendo negligente nos cuidados com a filha. Portanto, é sensato manter o estado atual das coisas até o exame do mérito da ação principal.

Ademais, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o Agravado, uma vez que, em 25/02/2022, foi deferida tutela de urgência na ação principal e regulamentado o direito de visitas do Agravado nos finais de semana e feriados alternados, bem como assegurado o direito à metade das férias escolares com a filha.

Logo, ao menos em princípio, está sendo assegurado ao Agravado o convívio com a criança, de modo que não há falar em prejuízo ao genitor ao aguardar o exame do mérito da ação principal.

Diante de tais premissas, entendo que o Agravado não demonstrou os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência na ação principal, fato que permite a revogação da decisão que determinou que a Agravante devolvesse a criança ao Agravado.

Com tais considerações,
Dou Provimento
ao recurso, torno definitiva a decisão liminar e afasto a obrigação da Agravante devolver a filha ao Agravado até o exame do mérito da Ação Principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022